Tribunal: TJMT
Processo: 1038596-61.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038596-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE PAULA - CPF: 043.627.886-38 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 00.714.784/0001-10 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 00.714.784/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA DE PAULA - CPF: 043.627.886-38 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 00.714.784/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A.; NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE ALESSANDRA DE PAULA; E NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR ELA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO.
RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Repetição do Indébito, que reconheceu a inexistência de contratação que originou descontos em conta corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário, determinou a cessação dos débitos, condenou solidariamente os Requeridos à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em: (i) definir a legitimidade passiva da instituição financeira; (ii) estabelecer se houve comprovação válida da contratação; (iii) determinar a forma de restituição do indébito; (iv) verificar a configuração e adequação do dano moral; (v) analisar a adequação da multa cominatória e o termo inicial dos juros moratórios; (vi) examinar a admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição de teses já expendidas na petição inicial não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

5. Reconhece-se a legitimidade passiva da instituição financeira, que responde objetivamente por falhas na prestação do serviço ao permitir débitos sem verificação da regularidade da contratação.

6. Conclui-se pela inexistência de contratação válida, pois os réus não se desincumbem do ônus probatório, prevalecendo os extratos que evidenciam os descontos indevidos.

7. Afasta-se a restituição em dobro e determina-se a devolução simples, ante a ausência de prova de má-fé.

8. Configura-se dano moral em razão de descontos indevidos sobre verba alimentar, sendo adequado o valor fixado à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Considera-se adequada a multa diária para obrigação continuada, bem como o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso; rejeitam-se pedidos de alteração e majoração de honorários.

10. A interposição concomitante de Apelação e Recurso Adesivo pela parte autora atrai a preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento da segunda apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso interposto pela Instituição Financeira parcialmente provido. Recurso da Autora desprovido. Recurso Adesivo não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos ao integrar a cadeia de fornecimento. 2. A ausência de comprovação da contratação impõe a declaração de inexistência do débito. 3. A restituição em dobro exige demonstração de má-fé, sendo cabível a forma simples na sua ausência. 4. O desconto indevido sobre verba alimentar configura dano moral presumido. 5. A multa diária é adequada para assegurar o cumprimento de obrigação continuada. 6. Os juros moratórios, em responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º; 42. CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1000859-20.2024.8.26.0111, Rel. Mara Trippo Kimura, j. 24/03/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1012936-65.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04/02/2026; TJMT, Apelação Cível nº 1032618-60.2021.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 28/04/2026; STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
Banco Bradesco S.A.
e por
Alessandra De Paula Oliveira
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido, declarou a inexistência do negócio jurídico denominado "SASE/MS*-104362788638", determinou o cancelamento definitivo dos descontos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condenou os Requeridos solidariamente à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde cada desembolso, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Nas razões recursais, o
Banco Bradesco S.A.
suscita, em síntese, ilegitimidade passiva
ad causam
, sob a tese de que atuou como mero prestador de serviços financeiros e que não participou da relação jurídica estabelecida entre a Autora e a empresa responsável pelos descontos.

No mérito, defende a inexistência de responsabilidade civil, alegando que os descontos ocorreram mediante débito automático previamente autorizado pelo correntista.

Ainda sustenta que não há falar em dever de indenizar, uma vez que os fatos narrados configuram mero aborrecimento.

Requer o provimento do Recurso e a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais e a restituição, caso mantida, se dê na forma simples. Postula, ainda, a fixação dos juros moratórios sobre os danos morais a partir do arbitramento judicial, e não do evento danoso. Por fim, busca a exclusão ou redução das astreintes fixadas, com a conversão da multa de diária para por evento.

Nas razões do Recurso,
Alessandra De Paula Oliveira
busca a majoração da indenização por dano moral e a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Paralelamente ao Apelo, a Recorrente também interpôs Recurso Adesivo, no qual alegou as mesmas teses e pleiteou idênticos pedidos.

Contrarrazões apresentadas somente pelo Banco, no qual alega preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade (Id
. 357509358)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

Eminentes Pares,

O Banco Bradesco S.A. suscita, em contrarrazões, que o Recurso deve ser inadmitido, uma vez que não atacou os fundamentos da sentença e se limitou a replicar os argumentos apresentados na petição inicial, o que, segundo ele, ofende ao princípio da dialeticidade recursal.

A preliminar não prospera.

Da leitura das razões recursais, verifica-se que a Autora identifica os pontos da sentença que reputa incorretos, notadamente o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e o percentual fixado a título de honorários advocatícios, apresentando argumentos de fato e de direito em sentido contrário, em conformidade com o disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

A repetição de teses já expendidas na fase de conhecimento não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (STJ - REsp: 1996298 TO 2022/0104153-8, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

VOTO (MÉRITO)

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Banco Bradesco S/A
e por
Alessandra de Paula Oliveira
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito, ajuizada em face de
Sociedade Beneficente de Assistência aos Servidores Públicos – SASE
e
Banco Bradesco S/A
.

Alessandra de Paula Oliveira ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito
em face da Sociedade Beneficente de Assistência aos Servidores Públicos (SASE) e do Banco Bradesco S.A., alegando ser titular de conta corrente junto ao Banco Bradesco (ag. 2793, cc. 21823-5), na qual recebe seu benefício previdenciário, e que constatou descontos indevidos sob o título "SASE/MS*-104362788638", referentes a produto ou serviço que afirma não ter contratado.

Informou que os descontos totalizaram R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais), promovidos entre maio e agosto de 2020. Requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico, o cancelamento definitivo dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados, no total de R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais), e indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da condenação dos Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A Sociedade Beneficente de Assistência aos Servidores Públicos foi citada, mas não apresentou contestação, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

O Banco Bradesco S/A apresentou contestação, arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir e, no mérito, sustentou inexistência de ato ilícito. Impugnou o pedido de restituição em dobro, sustentando que, quando muito, a devolução deveria ocorrer na forma simples, por inexistência de má-fé. Insurgiu-se, ainda, contra o pedido de inversão do ônus da prova e de indenização por danos morais.

O Juiz sentenciante julgou procedente os pedidos, declarou a inexistência do negócio jurídico referente ao denominado "SASE/MS*-104362788638", determinou o cancelamento definitivo dos descontos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condenou as Requeridas, solidariamente, à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde cada desembolso. Ainda condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Condenou, ainda, as Requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

De início, no exame de admissibilidade, verifica-se que a Autora interpôs simultaneamente Recurso de Apelação e Recurso Adesivo, o que configura preclusão consumativa. Em razão disso, impõe-se o não conhecimento da segunda Apelação, motivo pelo qual somente será apreciada as razões constantes no Id. 357509352.

Além disso, ressalvo que, a fim de evitar repetições, passo à análise conjunta dos dois Recursos, uma vez que versam sobre os mesmos fatos, discutem elementos comuns de prova e impugnam os fundamentos da mesma sentença.

Conforme se extrai dos autos, evidencia-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em razão da inequívoca relação de consumo estabelecida entre as partes. Nessa perspectiva, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma, diante da verossimilhança das alegações da Autora e de sua manifesta hipossuficiência técnica e econômica em face das instituições que integram o polo passivo.

O Banco Bradesco renova, em grau recursal, a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando ter atuado como mero administrador da conta corrente da Autora, sem qualquer participação na contratação que originou os descontos impugnados.

A preliminar não comporta acolhimento.

A responsabilidade das instituições financeiras no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

O Banco Bradesco S.A., ao aceitar a abertura da conta corrente da Autora e ao disponibilizar os serviços financeiros a ela vinculados, integrou a cadeia de fornecimento e assumiu o dever de verificar a regularidade das operações realizadas em desfavor de seus correntistas, incluindo autorizações de débito automático provenientes de terceiros.

Nesse sentido:
a legitimidade passiva do banco é confirmada, pois a responsabilidade pela autorização dos débitos foi imputada à instituição financeira. Ademais, banco que integra a cadeia de fornecimento, consoante art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, ambos do CDC.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10008592020248260111, Relator.: Mara Trippo Kimura, j. 24/03/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 24/03/2025).

No caso, a instituição financeira permitiu que fossem realizados descontos na conta da Autora sem a devida comprovação da legitimidade da contratação, o que configura falha na prestação do serviço bancário, inserida no risco da atividade por ela desenvolvida.

Incumbia ao Banco adotar as diligências necessárias para conferir a regularidade das contratações informadas por terceiros antes de autorizar os débitos, conduta que não foi demonstrada nos autos. Assim, o Banco Bradesco S.A. integra legitimamente o polo passivo da demanda, respondendo solidariamente pelos danos causados à Autora, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

No mérito, o Banco Recorrente sustenta que os descontos foram regularmente autorizados pela consumidora e que não praticou qualquer ato ilícito, limitando-se a processar débitos previamente solicitados.

A tese, de igual forma, não prospera.

Trata-se de relação de consumo sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus probatório. Neste ponto, incumbia, portanto, aos Requeridos demonstrar a existência e a validade do negócio jurídico que originou os descontos, ônus do qual não se desincumbiram.

A Sociedade Beneficente de Assistência aos Servidores Públicos (SASE), revel, não apresentou defesa ou documento comprobatório da contratação. No mesmo sentido, o Banco Bradesco S.A., por sua vez, limitou-se a sustentar que os descontos teriam sido solicitados por terceiro, sem, contudo, juntar aos autos contrato, proposta, autorização ou qualquer outro elemento que evidenciasse a regularidade da operação.

Por outro lado, os extratos bancários anexados à petição inicial demonstram a efetiva ocorrência dos descontos nas datas e valores indicados, sem que tenha sido produzida prova capaz de infirmar esses registros.

Considerando a ausência de prova quanto à existência de vínculo jurídico válido entre as partes, deve ser mantida a declaração de inexistência do negócio jurídico identificado como “SASE/MS*-104362788638”, com a consequente interrupção definitiva dos descontos realizados.

Quanto à condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, o Recurso comporta acolhimento neste ponto.

Nos termos do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Não se desconhece a existência de entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a violação à boa-fé objetiva seria suficiente para ensejar a restituição em dobro, dispensada a prova do elemento volitivo (má-fé), conforme o Tema 929 do STJ. Contudo, há processo afetado sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp nº 1.823.218) ainda pendente de julgamento definitivo no Superior Tribunal de Justiça. Até que a questão seja pacificada nas cortes superiores, mantém-se o posicionamento no sentido da exigência de prova da má-fé para a restituição em dobro.

No caso, não há elementos nos autos que evidenciem má-fé na manutenção dos descontos.
A restituição, portanto, deve ocorrer na forma simples
.

Nesse sentido, em caso semelhante, envolvendo desconto promovido pela Sociedade Beneficente de Assistência aos Servidores Públicos, a Segunda Câmara de Direito Privado manteve a sentença que determinou a restituição, de forma simples, e indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A propósito:

(...) 3. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, não em dobro, pois embora constatada a cobrança indevida, não restou comprovada a má-fé das instituições requeridas, sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito. 4. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla função da indenização: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir, observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade. (...) (TJMT – Apelação Cível 1012936-65.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026, DJE 12/02/2026).

No que se refere à exclusão ou redução da multa diária fixada na sentença, bem como sua conversão para multa por evento, o pedido não merece acolhimento.

A multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada, proporcional e razoável diante da natureza da obrigação imposta, que consiste no cancelamento definitivo de descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, e do valor envolvido na demanda. O limite global fixado afasta qualquer alegação de onerosidade excessiva.

Tampouco prospera o pedido de conversão para multa por evento. A obrigação de fazer imposta aos Requeridos, abster-se de realizar novos débitos, é de natureza continuada, de modo que a multa diária é a modalidade adequada para compelir ao cumprimento. A multa por evento seria insuficiente para a finalidade coercitiva da medida, considerando que os descontos incidiam mensalmente sobre conta de recebimento de benefício previdenciário.

Quanto ao dano moral, ambas as partes se insurgem. O Banco Bradesco S.A. sustenta a inexistência de dano moral, sob o argumento de que não praticou ato ilícito e de que os fatos narrados não ultrapassam o campo do mero aborrecimento. A consumidora, por sua vez, pugna pela majoração da indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contudo, as teses não prosperam.

A conduta dos Requeridas, consistente na realização de descontos não autorizados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário de natureza alimentar, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

Observa-se que os descontos indevidos sobre verba alimentar causam constrangimento e insegurança que superam o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência desta Câmara:

(...) 3. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando comprovação de prejuízo concreto. 4. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa. (...) (TJMT – Apelação Cível 1032618-60.2021.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2026, DJE 04/05/2026).

Quanto ao valor fixado, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas a extensão do dano, a natureza da verba atingida, o comportamento dos Réus e a função reparatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa da Autora. Dessa forma, não há razão para sua redução tampouco para sua majoração.

Ainda nas suas razões, o Banco Bradesco S.A. sustenta que os juros moratórios relativos ao dano moral devem incidir a partir do arbitramento, e não do evento danoso; contudo, a tese não prospera.

Nos termos do Verbete Sumular n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso nos casos de responsabilidade extracontratual. Embora haja entendimento isolado em sentido diverso, o Verbete permanece vigente e constitui o parâmetro consolidado aplicável à espécie.

Por fim, quanto à fixação da verba honorária sucumbencial, a Autora pugna pela majoração para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. O pedido não merece acolhimento.

O percentual fixado na origem, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, situa-se dentro da faixa legal prevista no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil e não se mostra ínfimo ou desproporcional ao tempo de tramitação do feito e ao trabalho desenvolvido pelos patronos da Autora, atendendo com adequação ao zelo profissional demonstrado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
interposto pelo Banco Bradesco S.A.., reformo a sentença exclusivamente no ponto relativo à restituição dos valores descontados indevidamente e determino que a devolução se dê na forma simples, mantidos integralmente os demais termos da sentença.

Por outro lado,
nego provimento ao Recurso
de Apelação interposto por Alessandra de Paula Oliveira e, via de consequência,
não conheço
do Recurso Adesivo por ela interposto.

Ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026